Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: COOPERATIVA COOPERFORTE DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS FEDERAIS Apelada: LILIA LOPES VIDAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======== Considerando a tentativa frustrada de intimação da apelada, haja visto o retorno do AR sem cumprimento, por endereço incompleto, conforme certificado em ID 65259564; intime-se a apelante para que forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao art. 485, IV, do CPC, quanto a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido processual, a fim de viabilizar a citação da recorrida, ou requerer o que entender de direito. Sobre o tema: Falta de citação – ausência de pressuposto processual – extinção devida – intimação prévia desnecessária “1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” AgInt no AREsp 1509749/SE Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator